Tribunal: TJDFT
Processo: 0737612-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737612-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAFAEL NYCOLAS DE LIMA VASCONCELOS D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o banco agravante para se manifestar justificadamente, no prazo de 15 (dez) dias, sobre a aparente perda superveniente de interesse recursal, que torna possivelmente prejudicado o objeto do agravo de instrumento, considerando que foi deferida antecipação recursal, com a consequente expedição de ofícios para pesquisa de bens e direitos do agravado à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, exaurindo a pretensão deduzida no recurso. Some-se a isso que diversas informações foram prestadas pelas seguradoras acionadas, sem indicar elementos úteis à efetivação do processo de execução originário, e que não houve manifestação de interesse no prosseguimento das diligências nas diversas oportunidades de manifestação concedidas ao banco recorrente, o que também revela o possível exaurimento da pretensão recursal Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator